Tribunal: TJES
Processo: 5011191-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011191-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTES: VALNI ROQUE VOLPATO e outros
AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI em face do v. acórdão id 6789127, que deu provimento ao recurso de embargos de declaração interpostos pelas Embargadas.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7035954, que o v. acórdão impugnado, na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Embargadas, “
não foi realizada a devida minúcia dos fatos da lide, bem como não houve análise dos argumentos expostos em contrarrazões pela PREVI, incorrendo o acórdão embargado em negativa de prestação jurisdicional, na forma do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC
”.

As Embargadas apresentaram contrarrazões recursais pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI em face do v. acórdão id 6789127, que deu provimento ao recurso de embargos de declaração interpostos pelas Embargadas.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7035954, que o v. acórdão impugnado, na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Embargadas, “
não foi realizada a devida minúcia dos fatos da lide, bem como não houve análise dos argumentos expostos em contrarrazões pela PREVI, incorrendo o acórdão embargado em negativa de prestação jurisdicional, na forma do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC
”.

Consoante cediço, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Em que pese a irresignação ora deduzida, as questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Assim restou consignado no v. acórdão embargado:

“(...)

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (iuris tantum) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação ex officio, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

O MMº. Juiz de Direito a quo, ao indeferir o pedido de gratuidade de Justiça, consignou que “indefiro o pedido de assistência judiciária aos autores, em razão de não terem atendido o que consta do ID. 17463223”

O referido id 1743223 cuida de despacho cujo teor dispunha que:

“(...)

Não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar à alegada hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino sua intimação, para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade, tais como os 03 últimos contracheques e/ou folha de pagamento, as 03 últimas declarações de imposto de renda, os 03 últimos extratos bancários e faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento da concessão da assistência judiciária gratuita.

(...)”

Entretanto, observa-se dos autos que os Agravantes apresentaram documentação (id 3739284), comprovando que percebem proventos de aposentadoria, respectivamente, nos valores de R$ 5.366,67 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e R$ 2.649,50 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), inexistindo informações sobre outras fontes de renda.

Convém salientar que os Agravantes são idosos, do que se presume a existência de despesas, para além da própria subsistência, destinadas ao cuidado da saúde, de modo que os referidos valores, a meu sentir, coadunam-se com a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

De outro lado, em que pese a Agravada alegue que o Agravante exerça atividade complementar de corretor de imóveis, não há comprovação de que a referida atividade implique em incremento de renda suficiente a infirmar a hipossuficiência alegada.

Assim, ao menos neste momento processual e a partir dos elementos probatórios coligidos, resta demonstrada a possibilidade de comprometimento da subsistência dos Agravantes, o que justifica o deferimento do benefício pretendido, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria acaso sobrevenham outros elementos probatórios que infirmem a incapacidade financeira dos beneficiários.

(...)”

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC/2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC/2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.
Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões